Tribunal: TJBA
Processo: 0500304-25.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0500304-25.2016.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE:
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CARLITO JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

EMBARGADO:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CÍVEL. GRANJA. REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS. QUEDA DE ENERGIA. QUEIMA EQUIPAMENTOS. MORTE DE AVES. UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CARACTERIZADO. INOVAÇÃO RECIRSAL. INEXISTENTE. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS.

EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0500304-25.2016.8.05.0079, em que é embargante a
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOSLTDA
e embargada a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR o
recurso da parte
autora,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça